Tribunal: TJSP
Processo: 2279577-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de vedação de atos expropriatórios sobre o imóvel dado em alienação fiduciária – Não acolhimento – Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC – De acordo com a Súmula 380 do STJ, "a simples propositura da ação de revisão de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de vedação de atos expropriatórios sobre o imóvel dado em alienação fiduciária – Não acolhimento – Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC – De acordo com a Súmula 380 do STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" – Decisão mantida.

Recurso não provido.